Tribunal: TJBA
Processo: 0112265-25.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112265-25.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: SELMA FREIRE DE CARVALHO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBA FREIRE DE CARVALHO RIBEIRO DA SILVA, CLAUDIO CAIRO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO CONTINUADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PERCENTUAL DE 20%. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE DA ADVOGADA PARA CONTRARRAZOAR EM NOME PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Recorrente BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que a condenou à obrigação de fazer consistente em garantir internamento em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade mórbida, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. A pretensão recursal cinge-se exclusivamente ao capítulo dos honorários sucumbenciais, postulando a adoção do valor da condenação pecuniária (R$ 25.648,09) como base de cálculo e, subsidiariamente, a redução do percentual para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da ex-advogada Maria de Fátima Fraga Silva para apresentar contrarrazões em nome próprio e a não configuração de preclusão consumativa; (ii) se a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa ou o valor da condenação pecuniária; (iii) se o percentual de 20% deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei nº 8.906/1994; art. 85, §14, do CPC), o que legitima a patrona que atuou na fase de conhecimento a integrar o polo passivo do recurso que ataca exclusivamente esse capítulo, independentemente de as contrarrazões da parte autora já terem sido apresentadas. Rejeita-se a alegação de preclusão consumativa: a dualidade de manifestações decorre da natureza jurídica autônoma da verba honorária, não configurando qualquer vício processual.
4.
Nos casos de recusa de cobertura de tratamento de natureza continuada, em que a obrigação de fazer se projeta por prazo indeterminado, não é possível mensurar o proveito econômico obtido no momento da sentença, autorizando-se a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo, em observância à gradação do art. 85, §2º, do CPC e ao entendimento firmado pela 2ª Seção do STJ no REsp 1.746.072/PR.
5.
O percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação superior a dezesseis anos e do volume dos autos, observados os critérios dos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC e o Tema 1.076 do STJ.
6.
O pedido de majoração recursal (art. 85, §11, do CPC) formulado pela Apelada não comporta acolhimento, pois o patamar máximo de 20% já se encontra esgotado pela sentença recorrida, inviabilizando nova incidência em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Quando a obrigação de fazer imposta a plano de saúde consiste em cobrir tratamento de natureza continuada e de prazo indeterminado, o proveito econômico é inestimável no momento da sentença, sendo correta a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

2. A autonomia dos honorários advocatícios (art. 23 da Lei nº 8.906/1994; art. 85, §14, do CPC) legitima o advogado a apresentar contrarrazões em nome próprio em recurso que impugna exclusivamente o capítulo honorário, sem que isso configure preclusão consumativa em relação às contrarrazões apresentadas pela parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 23; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 85, §14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 198.124/RS, 2ª Seção, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1.904.394/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 17/05/2021, DJe 20/05/2021; STJ, Tema 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n° 0112265-25.2003.8.05.0001
, em que figuram

como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e como Apelada
SELMA FREIRE DE CARVALHO RIBEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, negando provimento ao agravo retido e, no mérito,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03